Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730542-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: APARECIDA CANDIDA VARGAS D E C I S Ã O Recebo a apelação de id no 18793302, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo o recurso no efeito devolutivo no que tange à confirmação de liminar anteriormente deferida (id no 18793266), nos termos do artigo 1.012[1], § 1o, da Lei Adjetiva Civil. Contrarrazões apresentadas no id no 18793309. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.